Tribunal: TJMT
Processo: 1022545-04.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022545-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS - CPF: 039.746.461-40 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR-BACEN. DÍVIDA PRESCRITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinando a exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência de abalo moral indenizável em decorrência da manutenção indevida de dívida prescrita no SCR-BACEN, à luz da existência de outras anotações negativas regulares no nome do Apelante.

III. Razões de decidir

3. Embora a manutenção de informação sobre débito prescrito no SCR configure prática ilícita, o reconhecimento da ilicitude não implica, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.

4. O Apelante possuía registros legítimos de inadimplência junto a outras instituições financeiras, inclusive no mesmo período do apontamento questionado, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ.

5. A jurisprudência equipara o SCR-BACEN aos cadastros tradicionais de proteção ao crédito para os fins de aplicação da referida súmula, excluindo o dano moral presumido quando há restrições preexistentes legítimas.

6. Inexistência de prova de dano concreto ou excepcionalidade que justifique afastamento da regra sumular, tampouco demonstrada violação autônoma à honra ou à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida de débito prescrito no SCR-BACEN configura ato ilícito passível de exclusão, mas não enseja indenização por danos morais quando preexistentes outras restrições legítimas no nome do consumidor, conforme estabelece a Súmula 385/STJ."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carlos Henrique Moraes dos Anjos
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada pelo ora Apelante em

desfavor de
Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

A sentença recorrida assim consignou:

“(...) ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS, em face de MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida (Id. 157407307).

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86, paragrafo único do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se. (...)” –
sic ID 300614886.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença comporta reforma para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pois a anotação foi mantida após o prazo de 5 (cinco) anos, não houve notificação prévia específica da anotação e “
a anotação não se refere a registro simultâneo no mesmo período, mas sim a um registro antigo e isolado, que se manteve de forma indevida
” – sic.

Alega que a existência de registros anteriores não exclui a dor moral decorrente de nova inscrição indevida, quando esta é realizada sem respaldo legal.

Assim, requer o provimento do apelo para fixar indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a consequente condenação da Apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 300614903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se, tão somente, à análise da existência de danos morais indenizáveis decorrentes da manutenção indevida do nome do Apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), referente a débito prescrito no valor de R$ 212,05 (duzentos e doze mil reais e cinco centavos), com vencimento em abril de 2019.

No caso em apreço, restou incontroverso que a dívida questionada pelo Apelante encontra-se prescrita, razão pela qual sua manutenção no SCR configura prática ilícita, sendo correta a decisão do magistrado sentenciante ao tornar definitiva a tutela de urgência concedida para determinar a exclusão do apontamento.

Contudo, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, objeto do presente recurso, a questão merece análise mais detida.

Conforme se extrai dos autos, especificamente dos documentos juntados com a inicial, o Apelante possui outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras, inclusive do mesmo período, conforme se verifica no documento ID 300614856 (ID de origem 157364654).

Este cenário atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
"

Embora o enunciado sumular tenha sido originalmente concebido para situações envolvendo cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC e Serasa, a jurisprudência tem aplicado o mesmo entendimento aos casos envolvendo o SCR, uma vez que a
ratio decidendi
é a mesma: o consumidor que já possui outras restrições creditícias não sofre abalo moral adicional pela inclusão ou manutenção indevida de mais um registro.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já se manifestou neste sentido em casos análogos, inclusive em acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) - MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE PREJUÍZO - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - RESPEITO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA SÚMULA 323 DO STJ - PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, passível de gerar danos morais. O credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ). Entretanto, considerando que o prazo prisional começa a ser contado da data da última prestação, resta evidente que a dívida não estava prescrita quando da distribuição da ação. Por outro lado, a informação de prejuízo foi mantida entre outubro de 2018 e setembro de 2023, respeitando os limites previstos na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a apelante já possuía restrições anteriores no SCR, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ, que excluiu a configuração de dano moral em casos de anotações preexistentes.
(N.U 1004082-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE DADOS NO SCR-BACEN. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. SÚMULA 385/STJ.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a inscrição indevida no SCR-BACEN, mesmo após quitação da dívida, configura abalo moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR do Banco Central visa ao monitoramento de riscos no sistema financeiro, sendo equiparado a cadastros de restrição ao crédito.

4. A Súmula de n° 385 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a existência de anotações preexistentes regulares impede a configuração de dano moral in re ipsa por inclusão ou manutenção indevida de novo registro desabonador.

5. No caso, o apelante possuía outras observações de restrição ao crédito, legítimas e anteriores, não tendo demonstração de excepcionalidade ou lesão à honra capaz de ensejar indenização por danos morais.

6. Ausência de prova de ato ilícito ou prejuízo específico decorrente da manutenção do registro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de crédito público (SCR-BACEN) possui natureza potencialmente lesiva à honra do consumidor,
mas o dano moral não se presume quando há múltiplas inscrições regulares coetâneas
.”
(TJMT, NU 10344325320228110041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Julgado em 29/04/2025) – destaquei.

Importante ressaltar que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça visa evitar que o consumidor que já possui histórico de inadimplência obtenha vantagem indevida com indenizações por danos morais, quando a inscrição indevida, por si só, não foi responsável pela restrição ao crédito, que já estava comprometido em razão de outras anotações legítimas.

Ressalte-se que não há nos autos elementos que indiquem qualquer excepcionalidade que afaste a aplicação da referida súmula, como seria o caso de discussão judicial das demais anotações ou a demonstração de prejuízos concretos e extraordinários decorrentes especificamente da inscrição indevida mantida pela apelada.

Ademais, a ausência de notificação prévia, por si só, não tem o condão de gerar o dano moral indenizável, como faz crer o Apelante em seu apelo, se limitando a caracterizar o ilícito e a falha na prestação dos serviços pela parte Apelada.

Neste contexto, embora seja reconhecida a ilicitude da manutenção do registro da dívida prescrita no SCR, o que justificou a procedência parcial do pedido para determinar sua exclusão, não há que se falar em danos morais indenizáveis, ante a existência de outras anotações em nome do Apelante, fato este, inclusive, incontroverso nos autos, conforme se vê do recurso.

Assim sendo, a sentença combatida não comporta reforma, sendo o caso de mantê-la integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Em razão da sucumbência recursal e recíproca,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo Apelante ao patrono da apelada em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025